Tribunal: TJMT
Processo: 1025279-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025279-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: IRACI BORGES
AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por IRACI BORGES de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação Monitória sob o n. 0045775-44.2014.8.11.0041 ajuizada por CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA, que deferiu o pedido da parte Exequente no ref. 12, autorizando a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento líquido mensal do executado, servidor público Federal, que deverá perdurar até a quitação do débito (id. 68080979).
O agravante sustenta nas razões do recurso que há forma menos gravosa para garantir o pagamento do débito, qual seja, o imóvel indicado livre de desembaraço e que a penhora de 30% do provento lhe é prejudicial; a ordem constante do artigo 835 do Código de Processo Civil pode e deve ser mitigada pelo juiz frente ao caso concreto; o imóvel em questão, conforme se comprova por sua certidão, não possui ônus algum, está livre e desembaraçado, o que atende perfeitamente ao um comando de penhora. Quanto à ordem de preferência constantes do artigo 835 do CPC, tem-se que resta pacificado no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que não tem caráter absoluto, podendo ceder ao caso concreto; por fim, requer concessão liminar consistente em determinar a suspensão imediata dos atos de constrição da conta bancária, com o desbloqueio dos valores, bem como que se suspenda a ordem de penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos de aposentadoria na fonte, e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada (id. 68080970).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada assim constou:
“Com efeito, a execução se processa no interesse do credor (CPC, artigo 797) e dinheiro é apontado como primeira hipótese na ordem de preferência para recair a penhora (art. 835, inciso I, CPC). É cediço que a imposição legal contida no art. 833, incisos IV, do CPC, busca garantir o mínimo existencial ao devedor, como ilação do princípio da dignidade da pessoa humana, enaltecido a fundamento da República Federativa do Brasil, em seu art.1o, inciso III, de forma a garantir um numerário mínimo que permita a subsistência digna. Todavia, a jurisprudência vem reconhecendo a possibilidade de mitigação até mesmo de verba salarial, admitindo a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, visando assim, garantir a efetividade e eficiência da execução, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que referida constrição preserva tanto o cumprimento das obrigações assumidas quanto a proteção aos rendimentos necessários ao sustento daquele que deve. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ e demais Tribunais pátrios: “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.Precedentes.4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.5. Recurso especial conhecido e não provido.(STJ, REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).” (grifei).“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BACEN JUD. CONTA-CORRENTE. RECEBIMENTO DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO A 30%. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SOBREVIVÊNCIA DO EXECUTADO. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. I – O devedor não indica bens, tampouco manifesta interesse no pagamento da dívida. É admissível obloqueio judicial dos depósitos em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, sobretudo quando limitado em 30%, poisnesse percentual não há prejuízo à sobrevivência. Ademais, o devedor não demonstrou que a conta-corrente édestinada, exclusivamente, para depósito de salário. II – A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonânciacom o disposto nos arts. 655 e 655-A do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade daprestação jurisdicional. III – Os valores depositados em conta-poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos,nos termos do art. 649, inc. X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis. IV – Agravo de instrumento conhecido eparcialmente provido. (TJ-DF - AGI: 20150020087344 , Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/06/2015, 6aTurma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/06/2015 . Pág.: 212).” (GRIFEI).Ementa: PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE PERCENTUAL DE PRÓ-LABORE E SALDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE.1. Embora o art. 649, IV, do CPC, reze serabsolutamente impenhorável os proventos como o salário e outros rendimentos, a interpretação literal desse dispositivodeve ser mitigada.2. Em casos em que se observe que o rendimento do devedor pode fazer frente ao pagamento de suasdespesas básicas e ainda suportar pagamento, ainda que parcial, de sua dívida para com o credor, deve-se buscar oprevalecimento do princípio da efetividade. 3. Cabe ao devedor a prova de que a constrição impugnada impossibilitarásua subsistência, inocorrente à espécie. Recurso desprovido.(TJ/SP, AI 20121197120148260000 SP 2012119-71.2014.8.26.0000, Orgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado, Publicação: 07/03/2014, Julgamento:26 de Fevereirode 2014, Relator: Melo Colombi).Ademais, a constrição no percentual sugerido pela credora permite a amortização da dívida, sem, contudo, ferir adignidade do devedor, dando-lhe condições de subsistência.Deste modo, com base nos fundamentos alhures expostos, DEFIRO o pedido da parte Exequente no ref. 12, autorizandoa penhora de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento líquido mensal do executado, servidor público Federal, quedeverá perdurar até a quitação do débito.Determino à parte Exequente que junte aos autos planilha atualizada do débito, apontando de forma clara o valor total,haja vista a divergência entre o total e o principal naquela juntada no ref.11, bem ainda indique os dados bancários paraque sejam creditados os valores mensais penhorados. Após, oficie-se à SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS – SEF – CENTRO DE PAGAMENTO DO EXERCTIO CPEX1982, para que transfira o correspondente a 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado para a Conta Única do TJ/MT, vinculado a este processo, comprovando-se mensalmente o depósito, o qual poderá ser efetuado diretamente na conta a ser indicada pelo Exequente, até a quitação da dívida perseguida nesta execução.
Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo a decisão agravada ao argumento de que a penhora do salário, na forma como determinado afronta o princípio da dignidade da pessoa humana.
Nesse sentido, aponta seus diversos gastos com a juntada de documentos salientando que a penhora de vencimentos importará em prejuízos. Salientando que há segunda opção acerca da penhora do imóvel indicado.
Verifica-se que a ordem prioritária deve ser observada no tocante ao dinheiro, conforme preconiza a lei, sendo permitida a penhora, conforme decidido.
Assim, não se vislumbra outra maneira para satisfação do débito, a não ser a penhora de salário, cuja decisão está bem fundamentada. Isso porque, dos documentos juntados não está demonstrada a possibilidade de insolvência, a priori, o que afasta o risco de prejuízo irreparável a ensejar a suspensão da decisão agravada.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade” (TJMT – 2a Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). (N.U 1002814-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DO SALÁRIO DO EXECUTADO, NA HIPÓTESE - POSSIBILIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL - PRECEDENTE SUPERIOR RECENTE - MITIGAÇÃO DO ALCANCE DA ART. 833, IV, DO CPC - AUTORIZAÇÃO DA PENHORA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo devedor, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constrito para a quitação da obrigação não paga. 2. Na esteira da jurisprudência do STJ, o artigo 833 do CPC, deve ser interpretado de modo que permita a penhora parcial do salário do devedor, para que confira utilidade à execução, sem que haja comprometimento de sua subsistência e de sua família. (N.U 1014353-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019).
Portanto, nesse momento não há motivo para suspender a decisão, haja vista que a penhora do salário está embasada no ganho do agravante, que não importa em comprometimento da subsistência.
Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora